Tribunal: TJES
Processo: 5022020-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022020-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MATHEUS GUERINE RIEGERT
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO CLIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5022020-86.2024.8.08.0024

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: MATHEUS GUERINE RIEGERT

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS QUE DESTOAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da sentença de ID 11458050 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos de fraude, com o restabelecimento da conta ao status quo ante; e b) condenar o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
.

Em suas razões recursais (ID 11458052), a parte recorrente sustenta, em síntese, a culpa exclusiva da vítima, que teria sido negligente ao fornecer dados sigilosos a terceiros, configurando fortuito externo e, por conseguinte, a excludente de responsabilidade. Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos
.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 11458053), pugnando pela manutenção da sentença
.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (certidão de ID 11458057) e o preparo (IDs 11458055 e 11458056), CONHEÇO do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo a quo merece ser mantida.

A controvérsia reside em aferir a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas na conta do consumidor por terceiro, em decorrência do "golpe da falsa central de atendimento".

A responsabilidade do fornecedor por danos decorrentes de falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 479, de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso em tela, é incontroverso que o recorrido foi vítima de fraude, por meio da qual estelionatários, passando-se por prepostos do banco, o induziram a realizar procedimentos que viabilizaram operações financeiras
. Em um curtíssimo lapso de tempo, foram realizadas transações totalmente atípicas ao seu perfil de consumo, como o aumento do limite do cheque especial de R$ 400,00 para R$ 20.000,00 e a subsequente utilização de quase todo o valor em transferências e pagamentos
.

A tese recursal de culpa exclusiva da vítima não prospera. Embora o consumidor tenha sido ludibriado, a concretização do dano de elevada monta só foi possível devido à manifesta falha no sistema de segurança do banco recorrente, que se mostrou ineficaz ao não detectar e bloquear as movimentações que destoavam flagrantemente do histórico do cliente. O dever de segurança das instituições financeiras inclui a obrigação de monitorar e impedir transações suspeitas, que indiquem a ocorrência de fraude.

A falha do serviço, portanto, não reside na validação da transação por senha, mas na ausência de mecanismos de inteligência capazes de identificar a anormalidade das operações em seu conjunto, o que caracteriza o fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária. Desse modo, não há que se falar em excludente de responsabilidade.

O dano moral, por sua vez, é manifesto e decorre da angústia, do sentimento de impotência e da insegurança gerados no consumidor, que teve seus recursos financeiros subtraídos e se viu em débito por operações que não realizou, sendo obrigado a buscar o Poder Judiciário para solucionar a questão. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo qualquer reparo.

Assim, a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente, por ter sido sucumbente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)